Tribunal: STF
Processo: RE 1292078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 43-44):
    “APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
    Matéria que já foi reiteradamente discutida na jurisprudência, de modo que é uníssono o entendimento acerca da autoaplicabilidade do artigo 40, § 7º da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98, o qual assegura, ao servidor aposentado, ou que ao tempo da promulgação desta já tenha cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria, a integralidade e a paridade dos valores referentes ao pagamento da pensão previdenciária. Desta forma, ainda que o ex-servidor Altair Coelho – instituidor da pensão em comento - tenha falecido em 2009, após a promulgação da emenda constitucional 41/03, o documento de fls. 15 (indexador 000008), demonstra que, no momento em que a Emenda Constitucional nº 20/98 entrou em vigor, este já havia sido aposentado, de forma que seus beneficiários fazem jus à revisão do benefício. 
    Honorários advocatícios que devem ser fixados na forma do Enunciado de Jurisprudência n° 111 do Superior Tribunal de Justiça.
    Provimento do recurso, para fixar os honorários advocatícios apenas sobre os valores devidos até a data da sentença.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 12). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 7º e 8º, da Carta da República, em virtude de o acórdão recorrido ter mantido a aplicação da redação anterior à EC 41/2003 na hipótese de revisão de pensão oriunda de falecimento de servidor ocorrida no ano de 2009.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Não fosse só a impossibilidade de pagar a integralidade da pensão (100%), também não há que se falar na existência de paridade (reajustamento dos benefícios de acordo com os vencimentos do pessoal da ativa), extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/2003.” (eDOC 6, p. 34).
    Os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 7, p. 34):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. ARTIGO 1030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 
    Julgamento objeto do inconformismo em consonância com o recurso paradigmático (RE nº 870.947/SE) que justificou o retorno dos autos para exame de retração. In casu, adotou-se o entendimento segundo o qual os beneficiários da pensão post mortem do ex-servidor já aposentado ao tempo da Emenda Constitucional 41/03 - ou já tendo cumprido os requisitos para aposentadoria quando da promulgação desta – têm direito à paridade, independentemente do momento em que o instituidor vier a falecer. Ausência de hipótese prevista no artigo 1030, II, do Código de Processo Civil. Não exercício do juízo de retratação. Imperiosa a devolução dos autos à 3ª Vice-Presidência. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.”
    Após a não retratação, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 10).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que a Corte a quo – ao consignar que o valor de pensão por morte instituída por servidor falecido em 2009 deve corresponder ao valor integral da remuneração que o agente público receberia se estivesse vivo – afastou-se do entendimento sufragado por esta Corte no julgamento do RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 4.8.2015 (Tema 396). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    Em seu voto-vista no aludido paradigma, o Min. Luís Barroso assentou não haver na hipótese o direito à integralidade, o que ensejou a fixação da tese segundo a qual “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Confira-se:
    “25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. 
    26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3º, par. único, da EC nº 47/2005.” (Grifou-se)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para reformar o acórdão recorrido no tocante ao reconhecimento do direito à integralidade.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente